Tribunal: TJDFT
Processo: 0749175-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749175-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ IMPETRANTE: REINALDO HASSEN AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por REINALDO FERRO HASSEN em favor de LUIZ CARLOS RODRIGUEZ (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0402024-16.2023.8.07.0015, que determinou a expedição de mandado de prisão em favor do paciente. Em suas razões (Id 78181406), o impetrante sustenta a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, por ausência de contraditório e de fundamentação concreta, em afronta ao artigo 282, §3o, e ao artigo 315, §2o, ambos do Código de Processo Penal. Argumenta que não foi oportunizada à defesa manifestação prévia, tampouco demonstrada urgência ou risco à eficácia da medida. Alega que a decisão se baseia em fundamentos genéricos, sem individualização da conduta do paciente, o que configura ilegalidade e arbitrariedade. O impetrante destaca que o paciente é primário, tem residência fixa, colaborou com as investigações e não representa risco à ordem pública. Ressalta ainda o grave estado de saúde do paciente, acometido por diversas enfermidades, como leucemia, diabetes tipo II, hipertensão, dislipidemia grave, diverticulite perfurada, derrame pericárdico, entre outras, que demandam acompanhamento médico contínuo e especializado, o qual não pode ser adequadamente prestado pelo Sistema Único de Saúde. Aponta risco iminente à vida do paciente, caso mantida a prisão, inclusive pela possibilidade de perda do plano de saúde. Defende que a prisão preventiva, como medida excepcional, deve ser devidamente fundamentada com base em elementos concretos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que repudiam decisões baseadas na gravidade abstrata do delito ou em suposições genéricas. Invoca o princípio da presunção de inocência e o direito de responder ao processo em liberdade, especialmente diante da ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar. Requer, liminarmente, a concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, postula a confirmação da liminar. Em despacho de Id 78199335, determinou-se a emenda à petição inicial. Pontuou-se que o impetrante fez referência a três feitos na petição inicial, apontando-os como origem do suposto decreto de prisão preventiva do paciente. O primeiro, de no 0402024-16.2023.8.07.0015, não consta nas consultas realizadas nos sistemas deste Tribunal, sendo inacessível a este Relator. O segundo, de no 0702773-36.2022.8.07.0001, encontra-se em grau de Apelação Criminal, em tramitação na 3a Turma Criminal, sob a relatoria da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, desde 29/07/2025. O terceiro, de no 0719166-07.2020.8.07.0001, foi apreciado pela 2a Turma Criminal, sob a condução do Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 17/05/2025 (Id 237623514), com expedição da Carta de Guia de Execução Definitiva em 06/06/2025 (Id 238641570). Asseverou-se que os documentos anexados à petição inicial consistem exclusivamente em laudos de perícia médica (Ids 78182922 a 78182935). Assim, solicitou-se que o impetrante apresentasse a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente. Petição juntada pelo impetrante no Id 78238883. Afirmou que “o paciente consta como procurado pela Justiça em razão de ordem de prisão existente em seu desfavor, fato que se confirmou quando, ao comparecer espontaneamente a uma Delegacia para registrar uma denúncia, foi surpreendido com o cumprimento da referida ordem e imediatamente recolhido à prisão.” É o relatório. Decido. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A análise detida dos documentos acostados, em cotejo com a natureza da decisão impugnada, revela equívoco na premissa fundamental do habeas corpus. A coação não decorre de decreto de prisão preventiva — medida cautelar disciplinada pelo Código de Processo Penal —, mas sim de mandado de prisão definitiva, expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal no processo no 0402024-16.2023.8.07.0015, em 30 de outubro de 2025 (Id 78238902). Trata-se de mandado executório, consequência direta de condenações criminais transitadas em julgado, cuja pena foi objeto de unificação pela Juíza da Execução (Mov. 164 daqueles autos). O ato judicial questionado, datado de 21 de outubro de 2025, somou as penas remanescentes do paciente, constatando que o quantum ultrapassava oito anos de reclusão, o que impôs a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da sanção penal (Mov. 164 daqueles autos). Nesse contexto, a alegação de nulidade por inobservância dos artigos 282, § 3o, e 315, § 2o, do Código de Processo Penal — que tratam da fundamentação e do contraditório nas prisões cautelares — mostra-se manifestamente improcedente. A prisão definitiva tem natureza executória, e a expedição do mandado constitui ato judicial-administrativo vinculado, destinado a conferir efetividade ao título executivo penal, conforme previsto na Lei de Execução Penal. Não se submete, portanto, ao regime jurídico das prisões processuais, cujo fundamento repousa no periculum libertatis e no fumus comissi delicti. A jurisprudência consolidada que afasta a gravidade abstrata do delito como fundamento exclusivo para prisão preventiva, invocada na inicial, é absolutamente inaplicável à presente hipótese, que versa sobre execução de pena imposta por sentença condenatória definitiva. A determinação do cumprimento da pena unificada em regime fechado, proferida pela Juíza da Execução, decorreu do estrito cumprimento do disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal, combinado com o artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. Verificado o somatório das penas em nove anos, sete meses e dezesseis dias (Mov. 166 dos autos originários), a imposição do regime mais gravoso constitui consequência legal obrigatória. O Superior Tribunal de Justiça adota entendimento no sentido de que as penas de reclusão e detenção devem ser consideradas de forma cumulativa para fins de unificação e definição do regime prisional, conforme dispõe o artigo 111 da Lei de Execução Penal, uma vez que ambas constituem espécies de sanção privativa de liberdade. Essa orientação foi reafirmada no Agravo Regimental interposto no Recurso Especial no 1.991.853/MG (Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Em consonância com esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que, após a unificação das reprimendas, o Juiz da Execução Penal deve fixar o regime prisional com base no quantum resultante, impondo-se o regime fechado quando a soma ultrapassa oito anos, conforme se observa no Acórdão no 1835806, 0700131-25.2024.8.07.0000 (Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 21/03/2024, publicado no DJe de 08/04/2024). Destarte, a decisão da Vara de Execuções Penais não configura ilegalidade ou abuso de poder, mas sim fiel cumprimento das normas de execução penal aplicáveis ao montante da pena definitivamente imposta. Quanto ao pedido subsidiário de concessão de sursis humanitário ou de prisão domiciliar por motivo de saúde, verifica-se que tal benefício, embora passível de análise na fase de execução, demanda instrução probatória complexa e minuciosa, incompatível com a via estreita do habeas corpus, especialmente em sede liminar. A defesa apresentou requerimento de reconsideração e juntou laudos médicos diretamente à Vara de Execuções Penais em 31 de outubro de 2025 (Mov. 175). O Juiz da Execução, autoridade competente para decidir sobre incidentes e benefícios penais (art. 66 da LEP), dispõe dos meios necessários para avaliar o preenchimento dos requisitos legais do artigo 117 da LEP ou a aplicabilidade da jurisprudência humanitária, o que exige, necessariamente, a realização de perícia médica oficial para atestar a gravidade da enfermidade e sua incompatibilidade com o cárcere, além da manifestação do Ministério Público. Os despachos subsequentes da Vara de Execuções Penais demonstram que o feito executório segue seu curso regular, com determinação de vista ao Ministério Público, não havendo, até o momento, inércia ou decisão meritória definitiva sobre o incidente de saúde que possa ser objeto de impugnação nesta instância ad quem. A concessão de liminar para prisão domiciliar nesta fase e instância, sem a devida instrução realizada pelo Juiz competente para a execução, implicaria indevida supressão de instância, vedada pela jurisprudência. A urgência alegada, embora relevante, deve ser dirigida ao Juízo de origem, responsável por conduzir o incidente de execução com a celeridade devida. Ante o exposto, por não se verificar ilegalidade manifesta na custódia de natureza definitiva, e por ser prematura a análise do pleito humanitário nesta via, indefiro a medida liminar pleiteada. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR